Tribunal: TJBA
Processo: 8000478-09.2024.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000478-09.2024.8.05.0035 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): SILVIA DE MATOS CARVALHO APELADO: JOAO JOSE DOS SANTOS NETO Advogado(s):Eduardo Felipe Guimarães registrado(a) civilmente como EDUARDO FELIPE GUIMARAES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por concessionária de serviço público em face de sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço essencial de abastecimento de água e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em razão da suspensão indevida do fornecimento por mais de vinte dias, mesmo após o adimplemento da fatura de consumo revista administrativamente. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a interrupção do serviço de água, mesmo após o pagamento da fatura e a revisão administrativa do débito, configura falha na prestação do serviço essencial; (ii) saber se a suspensão indevida do fornecimento de água enseja o dever de indenizar por danos morais e se o valor fixado é adequado. III. Razões de decidir 3. Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, em razão da natureza da relação jurídica. 4. A suspensão do fornecimento de água ocorreu mesmo após o pagamento da fatura revisada pela própria concessionária, inexistindo débito atual que justificasse a interrupção do serviço essencial. 5. A falha na prestação do serviço ficou evidenciada, sendo ilícito o corte no fornecimento de água por débitos pretéritos ou inexistentes. 6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em caso de suspensão indevida de serviço essencial, o dano moral é presumido (in re ipsa), dispensando-se prova do prejuízo. 7. O valor da indenização fixado na origem mostra-se proporcional à extensão do dano, à essencialidade do serviço e ao período de interrupção. 8. Majoram-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do improvimento do recurso. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A suspensão indevida do fornecimento de água, mesmo após o pagamento da fatura revista administrativamente, configura falha na prestação do serviço essencial. 2. O corte indevido de serviço essencial enseja o dever de indenizar por danos morais, sendo este presumido (in re ipsa), prescindindo de prova do prejuízo concreto. 3. É lícito ao juízo arbitrar indenização por dano moral em valor compatível com a gravidade do ilícito, o tempo de privação do serviço e a dignidade do consumidor. 4. A majoração dos honorários advocatícios é devida em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso é integralmente desprovido.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21/08/2014, DJe 01/09/2014; STJ, REsp 1.292.141/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04/12/2012, Informativo STJ nº 513. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000478-09.2024.8.05.0035, sendo Apelante a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - EMBASA e Apelado o João José dos Santos Neto, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator